Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-41.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005123-41.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), WALLACE SOARES GOMES - ME - CNPJ: 20.752.033/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 51, § 1o DA LEI No. 9.099/95 C/C
art. 485, III, do CPC
. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 252641650, na reclamação no 1005123-41.2017.8.11.0015, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente cumprimento de sentença, por inércia ao prosseguimento do feito.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- pedido de intimação do Executado requerido tempestivamente
.

A parte Recorrida não foi localizada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ausência de inércia ao prosseguimento do feito.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 c/c
art. 485, III, do CPC
, pode ocorrer face a inércia da parte em dar prosseguimento a marcha processual. No caso em análise, porém, não se verifica omissão a determinação judicial por parte da Recorrente/Autora.

Verifica-se que a Recorrente em id. 252640693, manifestou e indicou o endereço correto do Executado, para a devida intimação, bem como houve o acolhimento do pedido (
id. 252640694
).

Ocorre que, após a expedição da intimação (
id. 252640695
), até a sentença de extinção, não houve informação se, positiva ou negativa a intimação do Executado, sendo que o A.R juntado posteriormente a sentença, contém endereço diverso do manifestado pela Recorrente (
ids. 252640691 e 252640693
).

Por esta razão, a Recorrente não deu causa a extinção do feito, devendo o feito retornar à origem para efetivo cumprimento da determinação de id. 252640694.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025